Tribunal: TJSP
Processo: 1002327-69.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR – PROCEDÊNCIA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Compromisso de compra e venda – Restituição de valor pago em parcela única – Cabimento - Abusividade da previsão de restituição parcelada reconhecida – Juros moratórios – Rescisão por iniciativa do comprador – Incidência a partir do trânsito em julgado – Entendimento sedimentado no STJ – TEMA 1002 -

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR – PROCEDÊNCIA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Compromisso de compra e venda – Restituição de valor pago em parcela única – Cabimento - Abusividade da previsão de restituição parcelada reconhecida – Juros moratórios – Rescisão por iniciativa do comprador – Incidência a partir do trânsito em julgado – Entendimento sedimentado no STJ – TEMA 1002 - Sucumbência imposta à requerida – Manutenção - Princípio da causalidade – Litigância de má-fé, alegada nas contrarrazões, afastada – Sentença parcialmente modificada - Recurso provido em parte, rejeitada a preliminar.